Tribunal: TJDFT
Processo: 0740299-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740299-40.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na “TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE” requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT. A decisão de fls. 1/4 ID 42087336 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, contra a qual o Agravante interpôs AGRAVO INTERNO. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso. Sobreveio a prolação de sentença na origem que julgou procedente o pedido, in verbis: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido, para declarar a nulidade da reunião celebrada em 21/11/22, a título de audiência pública para o debate do Projeto posteriormente convertido na Lei Distrital n. 7.323/2023. Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em R$ 1.000,00, a serem revertidos em prol do Fundo de Direitos Difusos.” O julgamento da causa acarreta inexoravelmente a perda do objeto do presente recurso, na medida em que torna insubsistente a decisão que concedeu a tutela de urgência. Na esteira do que decidiu esta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL MESMO COM O DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. PRECEDENTE STJ EAREsp 488.188/SP. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face da decisão que, após o deferimento da antecipação da tutela recursal, não conheceu do agravo de instrumento pela superveniência de sentença que julga procedentes os pedidos da inicial. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, de que a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, tornando-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo, desde logo, a execução provisória do julgado; e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 3. A antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento não é suficiente para manter o interesse recursal do agravante, uma vez que a decisão do relator de antecipação da tutela exerce o mesmo efeito da decisão interlocutória do juiz de piso, resultando na caracterização da hipótese do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, segundo o qual a sentença que confirma a tutela provisória produz efeitos imediatamente após a sua publicação. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AI 07110329120208070000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 22/1/2021)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (AI 07419629220208070000, 3a T., rel. Des. Roberto Freitas, PJe 26/7/2021)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator